Tribunal: TJDFT
Processo: 0709349-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais defensivas. Três réus. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e dos testemunhos policiais. Réus presos em flagrante, logo após o crime, na posse de parte da res furtiva. Pleitos de absolvição improcedentes. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Invocação do princípio da insignificância. Não cabimento. Réus reincidentes. Tipicidade material presente. Condenações integralmente mantidas. Dosimetria das penas. 1a Fase. Erro material quanto às rés PAULINA e ROSELY. Vetor circunstâncias do crime não negativado. Correção de ofício. Penas definitivas corretamente fixadas. Regime fechado adequado. Reincidência e maus antecedentes. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não preenchidos. Detração (réu DJALMA). Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso das rés conhecidos e parcialmente providos apenas e tão somente para corrigir erro material na sentença (1a fase da dosimetria da pena); sem contudo haver alteração do quantum de pena imposto às rés.